Tribunal: TJDFT
Processo: 0708655-93.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. Ação de alimentos. Necessidade. Capacidade contributiva. Possibilidade do alimentante. Ponderação. Majoração do valor dos alimentos. Cabimento. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de alimentos, fixou a prestação alimentícia em 20% dos rendimentos brutos do genitor, abatidos apenas os descontos compulsórios. O apelo argumenta que o valor é insuficiente para arcar com as necessidades da filha menor e não reflete a capacidade financeira do requerido.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o percentual da verba alimentar fixado em sentença merece majoração; e (ii) estabelecer se a obrigação alimentar deve ser convertida automaticamente para 40% do salário mínimo vigente, em caso de perda do vínculo empregatício.
III. Razões de decidir
3. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, conforme o art. 1.694, §1o, do Código Civil.
4. A alimentanda conta com 5 anos e suas necessidades são presumidas, decorrentes do desenvolvimento físico e intelectual próprio da idade.
5. O genitor trabalha como auxiliar de serviços gerais, com vínculo empregatício formal e auferia, em 2024, o salário base de R$ 1.412,00 por mês, além de possuir casa própria e veículo avaliado em R$ 20.000,00.
6. O alimentante não indicou quaisquer despesas além das ordinárias para o seu sustento pessoal, mas observa-se que só com o serviço de internet, tem um gasto mensal de R$ 159,90, o que se mostra desproporcional diante dos alimentos arbitrados na módica quantia de R$ 244,27.
7. O percentual fixado de pensão alimentícia (20% do rendimento bruto) não é suficiente para suprir as necessidades básicas da apelante, devendo-se garantir a prestação alimentícia em valor proporcional ao custeio das necessidades da filha.
8. Majoração da prestação de alimentos para o montante correspondente a 28% dos rendimentos brutos do apelante, deduzidos apenas os descontos compulsórios.
9. Em relação ao pedido para a fixação dos alimentos sobre o salário mínimo, na hipótese de desemprego do alimentante, é temerário fixar alimentos tomando-se como parâmetro uma remuneração futura e incerta, dada a possibilidade de o valor ficar aquém ou além das possibilidades do alimentante.
IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida e parcialmente provida para majorar os alimentos para a quantia correspondente a 28% (vinte e oito por cento) dos rendimentos brutos do genitor, abatidos os descontos compulsórios, sendo também destinado o salário-família (ou auxílio-creche).
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1970914, 0703008-33.2023.8.07.0012, Rel. Vera Andrighi, j. 12/02/2025; MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 19/11/2024; (Acórdão 1107756, 0706094-24.2018.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/07/2018, publicado no DJe: 31/07/2018.)